Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-21.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONTINUIDADE DELITIVA QUALIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que os acusados praticaram os crimes de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal, “se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas”, sem que isso configure nulidade do julgamento.

3. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que há nos autos certidões que comprovam a condenação do acusado por fatos anteriores ao delito em comento, cuja condenação transitou em julgado posteriormente, mas antes de ser proferida a sentença destes autos, razão pela qual pode ser aumentada a pena-base.

4. As circunstâncias do crime, avaliação do modus operandi do crime, pode receber valoração desfavorável, com fundamento na divisão de tarefas, quando os fatos demonstram a participação de cada um na empreitada criminosa, sendo possível afirmar que, de fato, houve concurso de agentes e que eles se dividiram a fim de executar o crime.

5. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.

6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado.

7. Reconhecida a continuidade delitiva qualificada, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, a pena do crime mais grave deverá ser aumentada de acordo com a quantidade de crimes (critério objetivo) e com a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (critério subjetivo).

8. Diante de dois delitos praticados com emprego de violência e, ainda, a valoração negativa dos antecedentes penais e o modus operandi executado, é razoável, por questão de proporcionalidade, a incidência da fração de aumento no patamar de 1/4 (um quarto) sobre a pena mais grave, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.